Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740731-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENAN BASTOS GOMES, VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES, SERGIO BERMUDES ADVOGADOS RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. CABIMENTO. Ante a prolação de sentença declaratória, em resposta à impugnação e ulterior habilitação de crédito, das quais não resultou proveito econômico a nenhuma das partes, os honorários sucumbenciais devem ser equitativamente apreciados, conforme autoriza o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a revisão da verba honorária arbitrada, sob o argumento de que, julgada improcedente a impugnação de crédito formulada pela empresa em recuperação judicial, o proveito econômico obtido pelos credores recorrentes é o próprio valor do crédito, ou seja, o benefício econômico é mensurável, além de ter sido atribuído à causa valor certo e determinado, razão pela qual, não poderia o valor dos honorários advocatícios de sucumbência serem fixados por equidade, ainda mais em valor ínfimo, que representa menos de 1% do valor dado à causa. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Subsidiariamente, pedem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCONNI CHIANCA T. DA FRANCA, OAB/DF 20.772, e TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, OAB/DF 30.398 (ID 23853297). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações referentes à VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A sejam feitas em nome dos advogados MARCONNI CHIANCA T. DA FRANCA, OAB/DF 20.772, e TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI, OAB/DF 30.398 (ID 23853297). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025